Tribunal: STF
Processo: ARE 1554944
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo Interno. Decisão que não conheceu das Apelações. Discussão sobre obra de implantação do sistema de abastecimento de água executada pelo Estado da Paraíba.



    No caso, a Sentença tece considerações sobre a obra de implantação do sistema de abastecimento de água executada pelo Estado da Paraíba, a ausência de demonstração de impacto negativo da obra na malha ferroviária, a inviabilidade de reversão da situação consolidada, os aportes da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro para resolução da Lide e as tratativas de soluções conciliatórias futuras entre interesses econômicos e sociais. Todavia, as razões recursais das Apelações não impugnam os fundamentos da Sentença nos aspectos acima mencionados, a revelar a inobservância do Princípio da Dialeticidade Recursal.



    No tocante ao questionamento formulado pela Apelante (FTL) sobre a Verba Honorária de que "no caso em apreço resta configurado o excesso na fixação de honorários, pois, repisa-se, em casos como o que é objeto desta demanda, o juiz deve ficar adstrito aos limites percentuais estabelecidos no §2º do art. 85 do NCPC, e aos critérios nele previstos, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) a natureza e importância da causa e d) o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para o seu serviço", colhe-se que a Sentença arbitrou, a título de Honorários Advocatícios, " R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 82, §§ 2º e 8º, do NCPC" , a revelar a falta de Interesse Recursal nesse aspecto.



    Inadequação Recursal .



    Desprovimento do Agravo Interno.



    I - Agravo Interno interposto à Decisão que não conheceu das Apelações, em razão da incongruência e/ou falta de Interesse Recursal.



    II - O Agravante alega que "d e acordo com as obrigações da Agravante, em decorrência do Contrato de Concessão, esta tem que manter todos os trechos, e faixas de domínio respectivas, no estado correto (é sua obrigação zelar pela integridade da linha, conforme normas técnicas específicas, mantendo-a em perfeitas condições de funcionamento e conservação, até a sua transferência ao Poder Concedente ou à nova concessionária). Isso porque, a qualquer momento pode haver a necessidade de reativação de determinado trecho, e ele tem que estar em condições de operar imediatamente sem gerar riscos à comunidade ou aos prepostos da Peticionante. Assim, ainda que futuramente este trecho da linha férrea venha a ser devolvido ao DNIT, o mesmo deve estar em perfeitas condições de uso e segurança, pois provavelmente será objeto de nova licitação e concessão à outra operadora. (...) Com efeito, não é apenas o direito de propriedade (que, in casu, é do DNIT) que justifica a proteção de faixa de domínio, mas, sobretudo, o interesse público, voltado para a segurança e integridade física de bens e pessoas".



    III - No caso, a Sentença tece considerações sobre a obra de implantação do sistema de abastecimento de água executada pelo Estado da Paraíba, a ausência de demonstração de impacto negativo da obra na malha ferroviária, a inviabilidade de reversão da situação consolidada, os aportes da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro para resolução da Lide e as tratativas de soluções conciliatórias futuras entre interesses econômicos e sociais. Todavia, as razões recursais das Apelações não impugnam os fundamentos da Sentença nos aspectos acima mencionados, a revelar a inobservância do Princípio da Dialeticidade Recursal.



    IV - No tocante ao questionamento formulado pela Apelante (FTL) sobre a Verba Honorária de que "no caso em apreço resta configurado o excesso na fixação de honorários, pois, repisa-se, em casos como o que é objeto desta demanda, o juiz deve ficar adstrito aos limites percentuais estabelecidos no §2º do art. 85 do NCPC, e aos critérios nele previstos, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) a natureza e importância da causa e d) o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para o seu serviço", colhe-se que a Sentença arbitrou, a título de Honorários Advocatícios, " R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 82, §§ 2º e 8º, do NCPC" , a revelar a falta de Interesse Recursal nesse aspecto.



    V - Desprovimento do Agravo Interno.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183, § 3°; e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente